Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-72.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000860-72.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVANTE), LAUCIDE CONRADO DE ARAUJO - CPF: 569.176.431-49 (EMBARGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACLARATÓRIOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INADMISSIBILIDADE.

1. Cuidam os presentes embargos de declaração opostos contra acórdão que, rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos pelo próprio Ente Federativo, de modo a decisão proferida pelo juízo
a quo
cujo teor, reconheceu o direito do servidor público estadual ao recebimento do adicional de periculosidade.

2. A embargante aponta omissões no aresto atacado quanto à inaplicabilidade da NR-16 do Ministério do Trabalho, à violação aos princípios da legalidade e separação dos poderes, à competência legislativa dos Estados e à inexistência de atividade de risco desempenhada pelo embargado, bem como à impossibilidade de pagamento retroativo do adicional e à divergência jurisprudencial sobre o tema.

3. As alegações veiculadas visam, em verdade, ao reexame do mérito da causa, conduta inadmissível na estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam a renovar discussão acerca de matéria já apreciada.

4. O fim de prequestionamento a que se propõem os aclaratórios não os exime da necessidade de apontar omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida.

5. Considerando a rejeição dos embargos, as questões suscitadas para prequestionamento restam automaticamente tidas como prequestionadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de novos embargos de declaração nº 1000860-72.2023.8.11.0041 opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra acórdão desta 2ª Câmara de Direito Público, que rejeitou anteriores aclaratórios manejados pelo próprio Ente Federativo de modo a manter o direito ao recebimento de adicional por parte do servidor público
Laucinde Conrado de Araújo.

Nas razões recursais, sustenta a parte embargante, em síntese, omissões do acórdão quanto aos seguintes aspectos: (i) não apreciação da inaplicabilidade da Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho aos servidores públicos estaduais; (ii) violação aos princípios da legalidade e separação dos poderes em virtude da ausência de norma estadual regulamentando o adicional de periculosidade; (iii) violação aos arts. 18 e 25, §1º, da Constituição Federal, sobre competência legislativa dos Estados; (iv) não consideração de que o embargado não exerce atividade de risco; (v) impossibilidade de pagamento retroativo do adicional de periculosidade; e (vi) divergência de julgados sobre a matéria no âmbito do TJMT.

Pugna ainda, pelo prequestionamento das questões expressamente indicadas.

Forte nessas premissas, requer o acolhimento dos aclaratórios.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuidam os presentes embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a seu agravo interno, mantendo sentença que reconheceu ao servidor público estadual,
Laucinde Conrado Araújo
o direito à percepção do adicional de periculosidade.

A embargante sustenta a existência de omissões no aresto atacado, notadamente quanto à ausência de enfrentamento de questões como a inaplicabilidade da NR-16 do Ministério do Trabalho, a violação aos princípios da legalidade e separação dos poderes e a divergência jurisprudencial sobre o tema.

Contudo, tenho que as objeções veiculadas pela embargante visam, em verdade, ao reexame da matéria de fundo já decidida pelo Órgão Colegiado, situação inadmissível na estreita via dos aclaratórios.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
os embargos declaratórios não se prestam para a rediscussão da matéria apreciada, sendo inadmissível a sua oposição com intuito de prequestionamento quando a decisão embargada é suficientemente clara
" (EDcl no REsp 1712618/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019).

No mesmo sentido tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal,
verbis
: "
Embargos de declaração inadmissíveis, pois manifestamente não se prestam a renovar a discussão sobre matéria já dirimida
" (AI 655416 ED, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2008).

Ou seja,
ainda que opostos para fins de prequestionamento
, os embargos de declaração devem atacar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, o que não se verifica no caso em exame.

De outra banda, no que se refere ao
prequestionamento

explícito
pretendido pelo recorrente, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, o não acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025